Tribunal: TJDFT
Processo: 0716572-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716572-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE DECISÃO JOSÉ MARIA DA CUNHA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 190056846, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 191552771, autos originários), na ação declaratória de prescrição do débito movida contra MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE, que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da dívida, assim como para obstar o cancelamento do seu título remido e a proibição de usar as dependências do clube, até o julgamento do mérito. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 58413166). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que nos autos originários (proc. no 0704303-07.2024.8.07.0001) foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido do agravante-autor, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 198883549, autos originários), in verbis: “[...] É de rigor, deste modo, reconhecer a data do trânsito em julgado da sentença proferida no processo n. 0734426-56.2022.8.07.0001 como termo inicial para a pretensão de cobrança das taxas patrimoniais em testilha, momento no qual autorizado o seu exercício pela ré. Tem-se afastada, por conseguinte, a tese de prescrição suscitada à inicial, a impor o julgamento de improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito da lide e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida à inicial. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Desse modo, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora